Tribunal: TJMT
Processo: 1024558-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024558-02.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), WAGNER CALIXTO DE LIMA (REQUERENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES DE JESUS FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Homicídio privilegiado. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade. Ausência de
bis in idem
. Condenação anterior transitada em julgado caracterizando maus antecedentes. Proporcionalidade da exasperação da pena-base. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra sentença condenatória, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o requerente por homicídio privilegiado a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em

regime inicial fechado, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1)
bis in idem
na fundamentação utilizada para a negativação da culpabilidade e redução da pena pelo privilégio; 2) afastamento da negativação dos antecedentes; 3) desproporcionalidade na exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada na intensidade dos golpes e na gravidade das lesões,

não se confundindo com a motivação utilizada para a redução da pena pelo privilégio, pautada na desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do requerente, a elidir a alegação de
bis in idem.

O reconhecimento dos maus antecedentes mostra-se adequado, pois, apesar de na sentença ter sido considerada uma condenação não transitada em julgado, constatou-se que o requente possuía outra condenação definitiva por roubo, transitada em julgado antes do crime.

O Tribunal pode, em sede de revisão criminal, apresentar fundamentação diversa daquela adotada na sentença para reconhecer os maus antecedentes, desde que mantenha a pena aplicada, sem agravar a situação processual do requerente.

A exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses para cada circunstância judicial desfavorável [culpabilidade e antecedentes] está dentro dos parâmetros de proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ, que admite exasperação até 1 (um) ano e 9 (nove) meses para cada vetorial negativo (HC n. 180.167/MG).

IV. Dispositivo

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 1º e § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 621, III; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.078.105/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.6.2022, p. 10.6.2022. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.450.588/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019, p. 5.12.2019. STJ, AgRg no HC n. 651.770/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.4.2021, p. 30.4.2021. STJ, HC n. 180.167/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.8.2016, p. 24.8.2016. TJMT, RvC 1013155-36.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama, j. 15.8.2024, p. 19.8.2024 TJMS, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000565-74.2009.8.12.0054, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 2ª Seção Criminal, j. 13.9.2017, p. 18.10.2017. TJDFT, AP 0708872-32.2021.8.07.0009, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 11.5.2022, p. 23.5.2022.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1024558-02.2024.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: WAGNER CALIXTO DE LIMA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por WAGNER CALIXTO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de Ação Penal nº 0001719-19.2009.8.11.0002, que o condenou por homicídio privilegiado a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em

regime inicial fechado –

art. 121, § 1º, do CP– (fls. 14/16– ID

236581664).

O requerente sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para reduzir a pena pela minorante do privilégio “
se confunde com aquela que maculou a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, incorrendo a sentença rescindenda em bis in idem”;
2)

“a valoração negativa dos antecedentes se deu de forma inidônea, até porque foi mencionada a inexistência de certidão de trânsito em julgado da condenação utilizada para macular a referida circunstância
”; 3)
“a reprimenda basilar foi elevada na metade do mínimo legal (patamar muito superior a 1/6 para cada circunstância), o que se mostrou desproporcional, nos termos da jurisprudência pátria”
.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena (fls. 1/9-ID 236581659), com documentos (ID236581661/236581670).

Não houve pedido liminar (fls. 67-ID 239089163).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado – Pretendida reforma da dosimetria para, na primeira fase de fixação da reprimenda, seja afastado o exame negativo do vetor antecedentes criminais e, subsidiariamente, o redimensionamento do quantum atinente às circunstâncias judiciais exasperadas (culpabilidade e antecedentes) para o patamar de 1/6. Na terceira fase dosimétrica, requer a majoração do quantum redutor referente ao privilégio, para o patamar de 1/2 (metade), sob o argumento de que a fundamentação utilizada para catapultar a circunstância judicial atinente à culpabilidade, “se confunde” com a adotada para justificar a fração de 1/6, o que configura odioso e clássico bis in idem – Impossibilidade – No caso em tela, a magistrada, ao realizar a dosimetria da pena-base do revisionando, procedeu corretamente ao valorar negativamente a circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais, vez que em consulta ao sistema SEEU, constatou-se que, à época dos fatos (26/01/2009), o requerente já possuía em seu desfavor condenação criminal transitada em julgado. Outrossim, o patamar aplicado pelo Juízo, na primeira fase da fixação da reprimenda, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do Magistrado – Concernente ao privilégio, a magistrada, ao reduzir a pena intermediária em razão do privilégio reconhecido pelos Juízes Leigos, previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal, laborou com acerto, tendo em vista que esposou as razões de seu convencimento acerca da aplicação da referida causa mitigadora de pena, na fração redutora de 1/6 (um sexto), ou seja, a fração mínima prevista, justificando que “em virtude do acolhimento pelos jurados do privilégio do homicidio emocional. Faço a redução nesta fração considerando a desproporção entre a alegada provocação e a violência da reação do acusado.” (Id nº. 236581664 – Pág. 02) - O juiz tem a faculdade de aplicar o patamar que entender adequado, desde que justifique as razões que o levaram a tal entendimento, o que, no caso, foi perfeitamente atendido - O parecer é pelo desprovimento da revisional.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 72/80-ID 243108651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada via apelação criminal, por ser
“contrária ao texto de lei”
e
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, III).

Sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

Em 19.11.2010, a Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[
VI - Assim, em obediência às sábias decisões do egrégio Conselho de Sentença, bem hei por bem condenar a WAGNER CALIXTO DE LIMA, apelidado "SAPÃO", devidamente qualificado, nas sanções do artigo cento e vinte e um (121), parágrafo primeiro (§ 1°) do Código Penal.

VII - A pena cominada ao homicídio é de seis (06) a vinte (20) anos de reclusão, reduzida de um sexto a um terço, em virtude do homicídio privilegiado.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e o princípio trifásico da dosimetria da pena privativa da liberdade, passo a fazer o cálculo da pena a ser imposta ao acusado.

IX - Analisando as circunstâncias judiciais, considero que a censurabilidade da conduta atribuída ao acusado é intensa, o que pode ser constatado pela natureza e sede das lesões corporais desferidas na vítima. Insta consignar que os golpes de pau foram desferidos preferencialmente na cabeça, constando do laudo do local do crime "que a caixa craniana foi esmagada pela viga" (p. 106). Registra maus antecedentes, constando dos autos certidão de que foi condenado por disparo de arma de fogo em via pública, em setembro do ano de 2008 (p. 171), sendo que da certidão não consta o trânsito em julgado da decisão condenatória. As demais circunstâncias judiciais não têm o condão de alterar a pena base atingida.

X - Atenta a estas circunstâncias judiciais, estabeleço a pena base em nove (09) anos de reclusão. Em seguida, reduzo a pena em formação da fração de um sexto, em virtude do acolhimento pelos jurados do privilégio do homicídio emocional. Faço a redução nesta fração considerando a desproporção entre a alegada provocação e a violência da reação do acusado. Não havendo outras causas ou circunstâncias de aumento ou diminuição da pena privativa, transformo a pena encontrada de sete (07) anos e seis (06) meses de reclusão em definitiva.

XI - Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa,

negando ao acusado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente decisão, posto que estive em cumprimento de prisão provisória deste a época do crime.”
(Maria Erotides Kneip Baranjak, juíza de Direito à época – fls. 14/16– ID

236581664)

A condenação transitou em julgado em 26.11.2010 (fls. 11).

Pois bem.

A Juíza-presidente fixou a pena definitiva em 3 (três) anos acima do mínimo legal ao valorar negativamente a culpabilidade [“
censurabilidade da conduta atribuída ao acusado é intensa, o que pode ser constatado pela natureza e sede das lesões corporais desferidas na vítima. Insta consignar que os golpes de pau foram desferidos preferencialmente na cabeça, constando do laudo do local do crime "que a caixa craniana foi esmagada pela viga”
] e os antecedentes [
“foi condenado por disparo de arma de fogo em via pública, em setembro do ano de 2008 (p. 171), sendo que da certidão não consta o trânsito em julgado da decisão condenatória.”
] do requerente.

A intensidade dos golpes [pauladas na região da cabeça] e a gravidade das lesões [esmagamento da caixa craniana] autorizam a negativação da culpabilidade diante da maior reprovabilidade da conduta criminosa (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.078.105/PA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, j. 7.6. 2022, p. 10.6.2022).

Essa motivação não se confunde com àquela adotada para escolha do patamar redutor pelo privilégio [1/6 – um sexto], na terceira fase de dosimetria, a qual decorreu da desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do requerente, a elidir o alegado
bis in idem.

Em situação semelhante, o e. TJMS assim decidiu:

“A causa de diminuição do privilégio não foi aplicada em seu patamar máximo de redução, em razão da desproporcionalidade entre os golpes deferidos e a injusta provocação da vítima. III. Não verifica-se a ocorrência de bis in idem, eis que não fora utilizada a mesma fundamentação para majorar a pena-base e estipular o quantum de diminuição em razão do privilégio.”
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000565-74.2009.8.12.0054, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, 2ª Seção Criminal, j. 13.9.2017, p. 18.10.2017)

Em sua vez, os antecedentes foram valorados com base em ação penal em curso por disparo de arma de fogo, a qual não se prestava para exasperação da reprimenda basilar (STJ, Súmula 444).

Não obstante, verifica-se que o requerente, à época do fato [26.1.2009], registrava condenação definitiva por roubo a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, transitada em julgado no dia 9.9.2008, a caracterizar maus antecedentes, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 0012468-96.2014.8.11.0042).

O conceito de maus antecedentes abrange
“as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.450.588/GO – Relator:

Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 26.11.2019, p. 5.12.2019).

Atente-se, ainda, que o Tribunal pode, em sede de revisão criminal, apresentar fundamentação diversa daquela adotada na sentença para reconhecer os maus antecedentes, desde que mantenha a pena aplicada, sem agravar a situação processual do requerente (STJ, AgRg no HC n. 651.770/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.

em 20.4.2021, p. 30.4.2021; TJMT, RvC 1013155-36.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama, j. 15.8.2024, p. 19.8.2024).

Mantidas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e dos antecedentes, não se reconhece desproporcionalidade na elevação da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses para cada vetorial negativo, notadamente porque o c. STJ tem admitido a exasperação em até 1 (um) ano e 9 (nove) meses, ou seja, correspondente a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 180.167/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.8.2016, p.

24.8.2016).

Logo, conserva-se a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena.

Reconhecida a minorante do privilégio, deve
“ser mantida a redução na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerada a desproporcionalidade da conduta do réu frente ao grau de provocação da vítima”
(TJDFT, AP 0708872-32.2021.8.07.0009, Relator: Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 11.5.2022, p. 23.5.2022), conservando-se a pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no

regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024